Tribunal: TCU
Processo: 032.377/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10365/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em adotar a seguinte medida em relação aos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, nos termos constantes do item 1.7, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 032.377/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jane de Souza Paulino Morateli (XXX.458.337-XX); Lara Danielle Nowak (XXX.228.287-XX); Marcus Vinícius dos Santos Costa (XXX.898.427-XX); Mariana Morgado Ribeiro (XXX.153.497-XX); Mariana de Almeida Jorge de Azevedo (XXX.420.067-XX); Marina Dyskant Mochcovitch (XXX.891.627-XX); Michele Cristina Barbosa Chaves Moisés (XXX.068.547-XX); Rafael Rodrigues da Costa (XXX.362.967-XX); Raquel Guimarães Domingos da Silva (XXX.473.897-XX); Silvana Teixeira Izidoro (XXX.591.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que realize diligência à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fim de restar comprovado nos autos que as acumulações dos cargos ocupados pelos interessados, todos profissionais de saúde, preenchem o requisito da compatibilidade de horários prevista no caput do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/1998, e que não há prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos licitamente acumulados.